Tribunal: TCU
Processo: 007.411/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 702080, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 702080, função null, que teve como objeto Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução de ações do Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ Nacional, voltado para o setor da Construção Civil, destinado aos beneficiários do Programa Bolsa Família, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ. (no da TCE no sistema: 1361/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 9256/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em: a) determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular; b) informar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro de que a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro quitou o débito correspondente ao Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 98/2008 - Siafi 702080, cujo respectivo responsável foi o Sr. Ronald Abrahão Azaro (CPF: XXX.049.607-XX), ex-Secretário Estadual de Trabalho e Renda, na condição de gestor dos recursos; e c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.411/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ronald Abrahao Azaro (XXX.049.607-XX); Secretaria de Estado de Trabalho e Renda do RJ (28.317.881/0001-98). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Trabalho e Renda do RJ. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.